Tribunal: TJPA
Processo: 0800262-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800262-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: WANGLES LEITE TAVARES

IMPETRANTE: ENDEL ELSON CORREA COELHO

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800262-52.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE CASTANHAL (1ª VARA CRIMINAL)

PACIENTE: WANGLES LEITE TAVARES

IMPETRANTES: ADVOGADOS ENDEL ELSON CORREA – OAB/PA Nº 15.984 E KARINE CAVALCANTI SANTOS – OAB/PA Nº 23.504

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATOR DO VOTO-VISTA E PARA O ACORDÃO: DESEMBARGADOR MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS

CORPUS
. CRIMES DE TORTURA E HOMICIDIO QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE DECISÃO PELO JUÍZO
A QUO
, CONVERTENDO A PRISÃO PREVENTIVA EM CONSTRIÇÃO DOMICILIAR.
NOVO

TITULO
JUDICIAL. ORDEM
PREJUDICADA. DECISÃO POR MAIORIA
.

1. Tendo o remédio constitucional se dirigido contra a ato que decretou a prisão preventiva, e verificando-se a superveniente prolação de decisão convertendo a medida em constrição domiciliar, esvazia-se o objeto da impetração, uma vez que o encarceramento é agora decorrente de
novo
título judicial, restando assim
prejudicado
o presente
writ
pela perda supervivente do seu objeto.

2. Ordem
prejudicada
, por de maioria.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - (RELATOR): KARINE CAVALCANTI SANTOS
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

WANGLES LEITE TAVARES
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
.

Consta nos autos que o paciente está sendo processado em razão de supostamente ter perpetrado os delitos de tortura com as causas de aumento de pena por ter sido praticado por agentes públicos, contra adolescente e mediante sequestro (artigo 1º, II, a, e seu §4º, I, II e III, da Lei 9.455/97), de homicídio qualificado por motivo torpe e pela utilização de recurso que tornou impossível ou dificultou a defesa do ofendido (artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal), cujo ofendido foi Mateus Souza da Silva, bem como o de associação criminosa com a causa de aumento de pena por ser armada (artigo 288, parágrafo único, do Código Penal).

Aduz que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Assevera que não restam preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Alega constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, considerando-se que já se encontra enclausurado a mais de 150 (cento e cinquenta) dias, sem que sua culpa tenha sido formada.

Afirma que inexiste contemporaneidade a justificar a imposição da prisão preventiva, uma vez que esta se deu após mais de 01 (um) ano do fato em apuração.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura
.

Autos distribuídos sob a relatoria do Des. Milton Augusto de Brito Nobre, o qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar foi por mim indeferida em 22/01/2020, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, que as prestou, em 04/02/2020, consoante Id. 2690692, em resumo (sic):

“Inicialmente, informo que, os autos se encontram no Ministério Público desde o dia 23.01.2020 para manifestação quanto às preliminares alegadas pelos acusados nas respostas escritas à acusação.

Informo que, nos autos do processo n 0007058-18.2018.8.14.0015,

o
Ministério Público Estadual, em 09.09.2019, ofereceu denúncia
contra o paciente, Wangles Leite Tavares, bem como contra Adailson da Silva
Oliveira, Anderson Boaventura da Silva, Darlei Lima de Moura, Elias Fabiano de Carvalho Gomes, Ewerton Paulo Rodrigues da Silva, João Luiz Silva de Castro, José Marinaldo Luiz da Silva, Ricardo Benedito Lameira Júnior, Rodrigo Valente Cunha, Ronieri Ferreira Bezerra, Samuel Piedade Barbosa, Tarcizio Alves de Oliveira, Thiago Silva Ribeiro, Kaio ítalo Melo de Andrade, Danillo da Costa Garcia, Alexandre Farias de Novaes, Carlos Augusto Rufino da Silva, Wagner Wanzeller Evangelista e
Raimundo Mailson Pereira Couto, pela prática dos crimes de
TORTURA COM AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA

POR TER SIDO PRATICADO POR AGENTES PÚBLICOS, CONTRA ADOLESCENTE E MEDIANTE SEQÜESTRO (ARTIGO 1
O
, II, 8, E

SEU §4°, L, II E III, DA LEI 9.455797), DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO
(ARTIGO 121. §2°, I E IV. DO CÓDIGO PENAL), CUJO OFENDIDO FOI MATEUS SOUZA DA SILVA, BEM COMO O DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA
POR SER ARMADA
(ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL)

Informo que o paciente foi preso em 20 08.2019, em virtude de prisão preventiva e permanece segregado até a presente data.

Informo que o processo se encontra com audiências de instrução e julgamento designadas para os dias 20.02.2020, 03.03.2020, 17.03.2020, 24.03.2020 e 31.03.2020, e que foi ordenada a remessa dos autos ao Ministério Público, diante da alegação de nulidades processuais
.

Informo que, de acordo com a denúncia, no dia 22.04.2018, por volta das
21:20h, no bairro Jaderlândia, houve um atentado à vida do denunciado Kaio ítalo, guarda municipal que, naquele momento, prestava serviços particulares de segurança, fato que ele comunicou imediatamente a
seus pares da Guarda Municipal.

Ainda segundo a denúncia, imbuídos do sentimento de vingança, os
denunciados, inclusive o paciente, passaram a investigar o crime e, neste ensejo, no bairro Jaderlândia, abordaram o ofendido, adolescente de 17 (dezessete) anos de idade que jamais se envolvera na prática de ato infracional. que caminhava da casa de seu pai para a casa de sua avó, a fim de fazer companhia a esta
para ela não dormisse sozinha.

A abordagem foi feita por três viaturas da Guarda Municipal e um automóvel

particular, sendo certo que depois de estapearem o ofendido, colocaram-no em uma das viaturas e, em

seguida, em vez de o apresentarem na Delegacia de Polícia, levaram-no para um lugar desconhecido, onde

ele permaneceu em cárcere privado até que, já na Agrovila Castelo Branco, mais de 20 Km (vinte

quilômetros) distante do local da abordagem, executaram-no com seis tiros, cinco deles na cabeça, tiros

estes que foram disparados a curta distância e quando o ofendido estava de joelhos.

No que tange às alegações do impetrante de que o paciente não tenha participado dos crimes em apuração, transcrevo parte dos depoimentos das testemunhas Rejane de Moraes Souza Pinheiro, Raimundo Adamor Ferreira da Silva e Antonia Samia Barbosa da Silva, que provam a participação d e mais de dez guardas municipais e, pelo menos, duas pessoas não fardadas na abordagem:

( ) Relata que na noite do sai 22/04/2018, por volta das 22:20h, 22 30h, estava em sua residência, no endereço supra, assistindo televisão, quando ouviu uma "zoada na rua" (textual) QUE se levantou para ver o que estava acontecendo, quando pode enxergar uma viatura policial "dessas novas brancas" (textuais), e uma pessoa fardada abordando um rapaz de camisa branca e bermuda de listras, com uma mochila nas costas QUE pode ver quando o rapaz abordado apontava, aparentemente indicando um endereço QUE continuou observando e viu quando quando o policial ligou e então chegaram mais duas viaturas policiais brancas e mais um outro carro comum, pequeno, mas que nâo sabe descrever a cor ou modelo Que das viaturas desceram mais pessoas fardadas, mas não sabe descrever a cor. pois estava escuro; e do carro comum desceram duas pessoas de roupas comuns, mas não sabe precisar quantas pessoas tinham no total. (...) - depoimento da testemunha Rejane de Moraes Souza Pinheiro (fl. 23).

(...) Relata que na noite do dia 22704/2018, já estava se preparando para dormir, por volta das 22:00h, quando ouviu um barulho na rua, semelhante ao de um veiculo freando bruscamente, e então foi ver o que estava acontecendo, quando pode enxergar uma viatura da Guarda Municipal, com três ou quatro Guardas Municipais fardados abordando um jovem, que já estava com as mãos na cabeça e de frente para a rua, porém de costas para o declarante. Que não viu o rosto do rapaz abordado, mas se recorda que ele trajava camisa branca e bermuda listrada Que pode perceber que estavam discutindo, que um dos guardas estava muito alterado, e passou o tempo todo falando no celular com alguém, falando bem alto e dizia: "olha vem. vem aqui. estamos na terceira rua do Jaderlândia, vem direto que tu vai ver a gente" (textuais), e logo chegaram mais duas viaturas, sendo que em uma dessas duas viaturas que chegaram tinham duas pessoas não fardadas acompanhando os guardas. (...) - depoimento da testemunha Raimundo Adamor Ferreira da Silva (fl. 25).

(...) que, no domingo, dia 22.04.2018, entre22h3Q à 23h00. a depoente estava em sua casa. quando escutou o barulho de cirene
(sic)
de viatura e ao abrir a cortina de sua janela, viu umas três viaturas, nâo sabendo declinar se era da polícia civil, militar ou da guarda municipal, pois não sabe a diferença de uma pra outra, porém, as viaturas eram com as traseiras quadradas e altas e nas cores brancas, QUE além das viaturas, havia um carro particular, cor prata, nâo sabendo declinar a marca; QUE haviam vários policiais ou guardas, uniformizados com uma farda escura, não sabendo a cor exata e estavam de coletes, alguns com bonés escuros e outros bonés; (...) QUE a depoente informa também, que no carro prata, haviam homens a paisana e quando as viaturas sairam dali, eles entraram nesse carro e seguiram as viaturas, ( ) - depoimento da testemunha Antônia Sâmia Barbosa da Silva (fl. 29).

Informo que, a análise dos dados telefônicos dos guardas municipais que trabalharam na noite de 22.04.2018 e dos denunciados Kaio ítalo e José Marinaldo, cujo sigilo foi quebrado por ordem deste juízo, porque todos os guardas municipais negaram a abordagem ao ofendido no Jaderiândia e, também, ante a informação de que a comunicação entre eles se realizava, principalmente, por meio de telefone celular, mostram que o paciente e os demais denunciados, entre as 21:00h do dia 22.04.2018 e às 10:00h do dia 23.04.2018, fizeram mais de 70 (setenta) contatos ou tentativas de contatos (fl. 135 dos autos do pedido de quebra de sigilo telefônico, processo n. 0009252-88.2018.8,14.0015).

Extraio da análise da quebra do sigilo de dados telefônicos, que está consolidada no relatório técnico n. 015/2018, as chamadas feitas e recebidas pelo paciente e sua equipe.

O paciente Wangles (usuário do terminal (91) 98123-9162) que, junto com os denunciados Ewerton Paulo (usuário do Terminal (91)98237-6034), Samuel (usuário do terminal (91) 988866-3041), Alexandre (usuário dos terminais (91) 99169-0054 e 98271-4448) e Danilo (usuário do terminal (91) 98203-3909), na noite do dia 22.04.2018, compunham a Equipe Ceasa (viatura 2), e, no dia 22.04.2018, às 21:57h, contataram a equipe Jaderlândia (viatura 5); às 22:21 h, foram contatados pelo denunciado José Marinaldo; às 23:36h, foram contatados pelo denunciado Raimundo Mailson, e, no dia 23.04.2018, às 6:54h, houve contato ou tentativa de contato entre o denunciado Danillo e o paciente Ewerton Paulo. A análise das ERB's demonstra que a equipe, estava nas imediações do local da abordagem ao ofendido, no instante em que esta foi feita (fls. 183/196 do/ autos do pedido de quebra de sigilo telefônico, processo n. 0009252-88.2018.8,14.0015).

Estes são os indícios de autoria quanto ao paciente, os quais foram referi bojo da decisão que decretou a sua prisão preventiva, consoante se observa do seguinte excerto:

(...) Depois do referido crime, o denunciado Kaio ítalo informou o inspetor do dia, o representado Carlos Augusto, acerca do ocorndo. e. em seguida, foram acionadas todas as viaturas da Guarda Municipal em serviço naquela noite, bem como o Comandante da Guarda Municipal, denunciado José Marinaldo Luiz da Silva, e os guardas municipais, também denunciados e representados, Elias Fabiano e Raimundo Amailson. sendo que todos os acionados, à exceção dos componentes da viatura 3 e dos guardas municipais que ficaram na base, dirigiram-se até o local do crime (depoimentos dos representados Kaio ítalo. José Marinaldo. Tarclzio. Rodrigo, Anderson. Ronieri. Wangles, Danillo, Ewerton Paulo, Samuel, Alexandre José Wanderson. Adailson, José Luiz, Ricardo Benedito, Carlos Augusto, Wagner, Thiago e Darlei, e das testemunhas Miguel Melo Corrêa, Antônio Renato Mamede, Edianderson Oliveira de Souza. Sandra do Carmo Sozinho. Jean Santiago da Silva, Marlon Monteiro Neves, José Erivaldo Gomes Kimura, Rodngo Monteiro de Oliveira e Lucinete Santos da Sitva- fls. 110/112, 108/109. 86/87. 88/89, 90/91. 92/93. 94/95, 96/97. 98/99, 100/101. 102/103. 104/105. 55/56. 57/58, 59/60, 73/74, 78/79, 80/81, 82/83, 40/41, 61/62, 75/77. 84/85, 63/64, 65/66, 67/68, 69/70 e 71/72 - e diagramas dos interlocutores dos denunciados Kaio Ítalo, José Marinaldo e Carlos Augusto, que testificam as várias chamadas feitas logo depois do atentado ao representado Kaio -fls. 131, 136 e 153 dos autos do pedido de quebra de sigilo telefônico). Os indícios apontam que a viatura 6 - Equipe da Praça do Estrela, que se utilizava do telefone funcional 98733-2048 foi a primeira que chegou no local do crime, onde encontrou o denunciado Kaio Ítalo, que adentrou na viatura, e a equipe saiu em diligências para identificar e prender o(s) autor(es) do crime. Foi, então, feita a abordagem do ofendido Mateus, a qual recebeu o apoio das viaturas 2 - Equipe Ceasa -. viatura 4 - Equipe Apeú - e viatura 5 - Equipe Jaderlândia -, ocasião em que também se fizeram presentes os denunciados Raimundo Amailson, Elias Fabiano e José Marinaldo. abordagem esta que culminou com a colocação do ofendido no porta-malas, provavelmente da viatura 6, e saida de todos do local (depoimento das testemunhas Miguel Melo Corrêa, Rejane de Moraes Souza Pinheiro. Raimundo Adamor Ferreira da Silva e Antônia Sâmia Barbosa da Silva; denúncia anônima contida na informação policial datada de 26.04.2018; diagramas dos interlocutores dos denunciados José Marinaldo, Carlos Augusto, Tarcizio, Wangles. Danillo, Adailson e Thiago que testificam intensificação do fluxo de chamadas, no período de 21:49h a 22:10h. entre os denunciados, e, análise das estações de rádio base (ERB's) utilizadas nas chamadas recebidas e originadas dos aparelhos de telefone celular utilizados pelos representados, conforme relatório técnico n. 015/2018 - fls. 37, 38, 39/40 e 41/42 e 45/46 dos autos n. 0000388-27.2019.8.14.0015 e fls. 136, 144, 153, 161. 186. 189. 200 e 113/211 dos autos do pedido de quebra de sigilo telefônico)

Neste ponto, é imprescindível que se esclareça a composição das equipes ae guardas municipais que fizeram a abordagem do ofendido Mateus, pois a análise ERBs e das chamadas utilizadas pelo aparelho de telefone celular de qualquer d membros de uma equipe, indica que toda a equipe esteve no local e/ou estava a da situação, porquanto, segundo os depoimentos dos próprios denunciados houve cisão de nenhuma das equipes durante o período investigado, qual seja.
21 00h do dia 22.04.2018 até as 7 00h do dia 23.04.2018. Dessa forma, tem-se que a
Equipe Ceasa, que se utilizava da viatura 2, era composta pelos denunciados Wangles. Danillo. Ewerton Paulo. Samuel e Alexandre; a Equipe Apeú, que se utilizava da viatura 4, era composta pelos denunciados Adailson. José Luiz e Ricardo Benedito; a Equipe Jaderlândia, que se utilizava da viatura 5, era composta pelos denunciados Tarcizio, Rodrigo, Anderson e Ronieri, e, a Equipe Praça do Estrela, que se utilizava da viatura 6, era composta pelos denunciados Carlos Augusto, Wagner, Thiago e Darlei (fls. 43/44 e 49/82 do processo n. 0000388-27.2019 8 14 0015). O ofendido não foi apresentado pelos guardas municipais em nenhuma Delegacia de Polícia, tendo sido conhecido o seu paradeiro, depois da abordagem, somente por volta das 7:40h do dia 23 04 2019, quando foi encontrado o seu cadáver na Agrovila Castelo Branco (depoimento da testemunha Antônio Sérgio de Souza Peniche - fl. 35 do processo n. 0000388-27 2019 8 14.0015).

De acordo com a análise das ERB's utilizadas pelos aparelhos de telefone celular dos denunciados Kaio ítalo, José Marinaldo, Elias Fabiano, Tarcizio (viatura 5) e o telefone funcional utilizado pela viatura 6, o ofendido foi levado para o bairro Cristo, onde aparentemente os denunciados se reuniram (fls. 119/135, 135/138, 139/140, 147/154, 1967200)

As comunicações cessaram por volta da 1 30h e foram retomadas por volta das 6:30h de 23.04 2018, quando há registro de chamadas entre Kaio ítalo, José Marinaldo, Elias Fabiano, Raimundo Amailson, Tarcizio (viatura 5), Wangles (viatura 5). Adailson (viatura 4), Ricardo Benedito (viatura 4). Alexandre (viatura 2), Danillo (viatura 2) e Ewerton Paulo (viatura 2) - fls 136,
144.

182, 186, 189, 200.

Finalmente, a análise das ERB's, demonstra, ainda, que o denunciado Kaio ítalo, no dia e horário da morte do ofendido Mateus, estava nas imediações do local do crime. qual seja, à margem esquerda do Ramal do Km 22. na Agrovila Castelo Branco, zona rural, Castanhal-PA (laudo de exame de levantamento de local de crime com cadáver - fls. 88/92).

Consoante atesta o laudo de necropsia médico-legal (fls. 06706v). o ofendido Mateus morreu em decorrência de traumatismo craniano devido a projétil de arma de fogo mais precisamente cinco disparos que atingiram as regiões occipital e parietal esquerdas, bem como o hipocôndrio esquerdo.

Logo, conclui-se que, ao abordarem o ofendido Mateus, adolescente de 17 (dezessete) anos de idade (fls. 13), e, em vez de o apresentar perante a autoridade policial, levarem-no a outro local e o manterem em cárcere privado por cerca de oito horas, os denunciados sequestraram-no e. mediante grave ameaça que lhe causou sofrimento mental, constrangeram-no com o fim de obter informação, declaração ou confissão, conduta esta que tipifica o crime descrito no artigo 1
o
, I, a, e seu §4°. I. II e III, da Lei 9.455/97.

Ademais, ao matarem o ofendido com cinco tiros a curta distância, que atingiram crânio do ofendido, cometeram o crime de homicídio qualificado por motivo te pela utilização de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, pois agiram por vingança pelo suposto atentado à vida do denunciado Kaio ítalo, 121, §2°. I e IV, do Código Penal).

Nem se alegue que as condutas dos denunciados não estão individualizadas, que a abordagem foi legal e, por isso, que a denúncia deve ser rejeitada.

É que, neste momento preambular, a pergunta a se fazer é se, pelas provas coligidas, há certeza de que os denunciados não participaram dos crimes em apuração (artigos 395 e 397 do Código de Processo Penal) e a resposta é negativa.

Como visto, os denunciados agiram coletivamente ao fazerem uma abordagem ilegal, posto que ela se deu para apurar crime ocorrido em uma pizzaria, quando um dos membros da Guarda Municipal prestava serviços particulares; Em outras palavras, os denunciados não estavam protegendo bens, serviços e instalações do Município. Mas sim, interesses particulares de um de seus membros (artigo
1
44
,
§8° da Constituição
Federal).

Eles persistiram em uma atuação coletiva e ilegal, quando não apresentaram o ofendido

perante a autoridade policial,

levando-o

para

local

desconhecido

e mantendo-o por mais de oito horas em cárcere privado, com vistas a obter uma confissão ou informações a respeito do atentado á vida do denunciado Kaio Italo, para, finalmente, matá-lo em local mais de 20Km distante do local da abordagem

Neste contexto, é imperiosa a instauração do processo penal, justamente para que se individualize, o tanto quanto possível, as condutas dos denunciados, e se, ao cabo do processo, não se tiver certeza da participação de algum denunciado ou mesmo de todos eles nos crimes em apuração, ai sim, impõe-se a absolvição

Perceba-se que, seguindo-se essa linha de raciocínio da defesa, de que as condutas têm que ser individualizadas, sob pena de não haver justa causa para o exercício da ação penal, se uma pessoa fosse assassinada em uma sala onde estivessem vinte pessoas e não se pudesse, a princípio, individualizar as suas condutas, não se instauraria

processo

criminal

contra

nenhuma

delas

se

todas

resolvessem permanecer caladas, apesar de se ter certeza de que o assassino ou os assassinos estivessem entre elas

Destarte, ao agirem coletivamente, não resta dúvida da existência do liame subjetivo entre os denunciados e, portanto, participaram, auxiliando, induzindo ou instigando os executores do crime (...)

No concernente à necessidade da decretação prisão preventiva do paciente, levou-se em conta que, os crimes atribuídos ao paciente, no entender deste juízo impetrado, revestiram-se de especial gravidade, como exposto na decisão questionada, e o agir coletivo do paciente e dos demais denunciados, como ali também esclarecido, leva a crer que é muito provável que ele, em liberdade, possa ameaçar testemunhas e perturbar a instrução criminal.

Nesse passo, reafirmo o que foi colocado na decisão que decretou a prisão:

(...) A gravidade concreta dos crimes em apuração é extrema. Com efeito, os denunciados, abandonando os seus postos, resolveram investiga o crime do qual foi vitima o denunciado Kaio Ítalo quando este prestava serviços a particulares, e, de forma precipitada, a esmo, abordaram o ofendido adolescente que caminhava em via pública com destino à casa de sua
avó,
dormiria para que esta não ficasse sozinha

Afirmo que a abordagem foi a esmo, porque, aparentemente ela se deu porque o ofendido estava no local errado, na hora errada, já que ele nunca se envolveu na prática de ato infracional e, ainda, tendo em vista a informação do denunciante
anônimo, no sentido de que ele próprio (denunciante) quase foi abordado pelos
guardas municipais (fl. 22).

Não satisfeitos, os denunciados, ao não encontrarem nada que incriminasse o
ofendido, sequestraram-no e mantiveram-no sob seu poder por mais de oito
horas, até que mataram-no. isto com o apoio de quatro das cinco equipes da
Guarda Municipal que trabalhavam naquela noite de 22.04.2019, e de dois outros
guardas municipais que estavam de folga.

Ora, a alta periculosidade dos denunciados está estampada em suas ações, pois prevaleceram-se de seus cargos e do respeito e confiança de que goza a Guarda
Municipal perante a população, para fazer uma abordagem arbitrária, em plena
via pública e na presença de várias pessoas, bem como usurparam as funções
da polícia judiciária para investigar o crime perpetrado contra o denunciado Kaio
Ítalo. Mais do que isso, arvoraram-se legisladores, aplicadores e executores da
pena de morte pelo atentado á vida de um guarda municipal.

E não se olvide que, como agentes da segurança pública, é tanto mais grave a
sua ação. já que evidencia a descrença deles nas forças de segurança pública e
gera o descrédito da população na própria Justiça. Afinal, como confiar em
guardas municipais que seqüestram pessoas petas ruas e depois matam-nas sem levá-las até a Justiça? Como confiar na polícia e na Justiça, se, quando
ocorre um crime contra um guarda municipal, eles (guardas municipais), agentes de segurança pública que são, não buscam a polícia e a Justiça?

Aliás, este sentimento de insegurança e descrença na Polícia e na Justiça pode
ser constatado pelas palavras da testemunha José Wanderson Ventura da Silva,
quando diz que
todos no bairro até hoje falam desse crime, pois MATEUS foi
morto de forma cruel e com certeza o confundiram com algum criminoso"
– fl. 104.

Assim, não há outra forma de se preservar a ordem pública, senão se
decretando a prisão preventiva dos representados, como requereu a autoridade
policial e concordou o Ministério Público.

A segregação cautelar também é a única maneira de se garantir a escorreita apuração dos crimes em questão, posto que há notícia nos autos de que estão
havendo ameaças entre os próprios denunciados, consoante denúncia anônima
(fls. 113/114) e relato dos denunciados Kaio ítalo (fls. 230/234 e 240/240v) e
Carlos Augusto (fls. 615/617).

Nessa senda, relembre-se que a própria autoridade policial declarou que.
durante as investigações, foi ameaçada por guardas municipais, tendo sido est
um dos motivos para que o inquérito policial fosse avocado pela Divisão Homicídios (fls. 122/123).

Ademais, repise-se que, o assassinato do ofendido foi para vingar o atentado â
vida de um guarda municipal, o que patenteia a disposição dos representados
para fazer o que preciso for para que não sejam punidos, o que, por via de
consequência, também autoriza a decretação da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal.

Aliás, a influência dos denunciados sobre a corporação, restou inequívoca, logo
após a prisão deles, quando, mais uma vez abandonando os seus postos e
fazendo uso da farda e de viaturas da corporação, no dia em que se realizaram duas audiências de custódia, guardas municipais compareceram a este fórum, vários portando armas de fogo de forma ostensiva, para fins desconhecidos, já
que não foram intimados para participarem de qualquer audiência, fato registrado
nos autos da representação para decretação da prisão preventiva por esta
magistrada, processo n. 0000388-27.2019.8.14 0015, e já comunicado ao Prefeito Municipal de Castanhal (...)

Informo, também, que, no que tange às ameaças feitas por guardas municipais, o acusado Carlos Augusto Rufino da Silva, na audiência de custódia e o acusado Kaio Ítalo, em sede de Habeas Corpus, retrataram-se do que declararam à autoridade policial em interrogatório realizado já na vigência da prisão temporária, contudo há relatos outros nesse sentido. Confira-se:

(...)

Esclareço que, diante das alegações de nulidades processuais, este juízo determinou que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público e se reservou para se manifestar sobre as alegações dos denunciados feitas em sede de resposta à acusação, depois de tal manifestação e, para que não houvesse maiores delongas, dado o grande número de presos e de pessoas a serem inquiridas, e da logística necessária para a realização do ato, já designou as datas para a audiência de instrução e julgamento, conforme acima mencionado.

Quanto à alegação de que este juízo teria reconhecido vício na interceptação telefônica, esclareço que tal alegação ainda não foi enfrentada, e que apenas foi deferido o pedido feito pela defesa do acusado Samuel Piedade Barbosa para que sejam juntadas as informações prestadas à autoridade policial pelas empresas telefônicas quanto à quebra do sigilo dos dados telefônicos deferida por este juízo. E, ainda que fosse reconhecido vício na interceptação telefônica alegada pelo acusado José Marinaldo Luiz da Silva, não atingiria o paciente. Da referida decisão, colho o seguinte excerto da parte que interessa:

(...)

Finalmente, quanto ao vaticínio do impetrante de que este juízo não conseguirá ouvir a todos nas datas aprazadas, saliento que, a quando da marcação das audiências, levou-se em consideração o que foi dito pelas testemunhas na fase do inquérito policial, e, quanto às testemunhas de defesa, considerou que, pelo menos algumas delas, são testemunhas de conduta, cuja inquirição é mais rápida”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo parcial conhecimento e denegação da ordem na parte conhecida.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE – (RELATOR DO VOTO-VISTA E PARA O ACÓRDÃO):
Em quase 20 (vinte) anos de judicatura, é a primeira vez que, por circunstâncias alheias, não apresento, dentro do prazo regimental, em voto-vista.

Nesse sentido, creio ser necessário fazer um pequeno relatório do período em que o processo ficou em minha caixa, no Sistema Processo Judicial eletrônico - PJe.

Após pedido de vista no início do mês de março, trouxe voto pronto para a sessão de julgamento do dia 16/03/2020. Entretanto, naquela oportunidade, ao receber relatório circunstanciado, elaborado por minha assessoria, de todos os 18 corréus do paciente, solicitei o adiamento do julgamento do feito para a próxima sessão (23/03/2020), uma vez que necessitava averiguar, com mais profundidade, a possiblidade de estender – com suporte no postulado da economia processual – os efeitos desta Ação Constitucional ao corréu Alexandre Farias de Novaes.

Ocorre que no dia 19/03/2020 – 03 (três) dias após a sessão de julgamento –, a
Portaria Conjunta nº 04/2020-GP e as normativas que posteriormente a sucederam, suspenderam, em razão da atual crise sanitária, as sessões de julgamento, que só voltaram a ocorrer, de forma virtual, no dia 12/05/2020.

Com o retorno dos julgamentos em plenário virtual, cadastrei o voto-vista no da 25/05/2020 e, no mesmo dia, devolvi para a Secretaria da Sessão de Direito Penal para que fosse incluído na pauta de julgamento seguinte.

Entretanto, no dia 28/05/2020
, o assessor do Desembargador-relator, entrou em contato com a minha equipe para questionar o retorno dos autos à caixa sem o voto-vista
. De imediato minha assessoria contatou o setor de informática deste e. Tribunal que, após constatar o cadastro do voto-vista, asseverou que:
“antes os voto-vistas ficavam lá na relação de julgamento. Mas que com a mudança de versão, perceberam, só agora, que não existe mais a aba que era possível visualizar”
, recomendaram, por fim,
“encaminhar o voto por e-mail até que fosse encontrada uma solução definitiva”.

Com essa informação, determinei que minha assessoria retornasse à equipe do Desembargador Mairton, reportando, além do teor do meu voto-vista – que já estava no sistema –, a recomendação do setor de informática. Em momento posterior fui informado que o Des. Relator não concordava com a conclusão do voto – pela prejudicalidade da ordem – e que tinha devolvido os autos eletrônicos à Secretaria, para que fossem remetidos, novamente, ao meu gabinete.

Em razão da impossibilidade técnica do Desembargador-Relator visualizar o voto-vista, bem como a existência de divergência quando à conclusão do voto, apresento voto-vista nesta primeira sessão telepresencial, nos termos do §1º, do art. 6º da Resolução nº 21 deste e. Tribunal
[1]
.

Pois bem.

Início o voto, abrindo um parêntese para tecer algumas considerações a respeito do que etiquetei, quando da sessão de julgamento, como possível “
fake jurídica
”.

Durante a sustentação oral, o advogado Endel Elson Corrêa afirmou que o paciente:

“está há mais de 190 dias preso, supostamente a manutenção da prisão, que foi mantida em 06 de dezembro pelo Dr. Líbio, lá de Castanhal, que é da 2ª Vara e estava respondendo pela 1ª, ele apenas disse ‘mantenho o decreto prisional’ e não fez nenhuma justificativa e, em audiência o depoimento da
Delegada que iniciou presidindo o inquérito, doutora Maria Júlia
, foi perguntado a ela, qual o vínculo que ela tinha com o Dr. Líbio? E ela teve que responder que era namorada do dr. Líbio, ou seja, a Delegada que presidiu o inquérito
é namorada do Magistrado
,
PODE NÃO SER RELEVANTE
, mas ele não devia ter dado nenhum despacho mantendo prisão e marcando audiência, devia esperar a juíza titular da Vara que é a Dra. Vanessa, que está presidindo as audiências”.
– (grifei)

No dia 04/03/2020, o citado advogado protocolou petição (ID nº 2.812.211), juntando vídeos da oitiva de dois Delegados de Polícia e cópia da decisão tomada pelo Magistrado Líbio.

Explico que, em sessão, taxei a “insinuação” de suspeição do Juiz Líbio Moura como “
fake jurídica
”, pela forma como a notícia foi exposta, pois, o próprio advogado, depois de apresentar a relação entre aquele e a Delegada, afirmou: “pode não ser relevante”. Ora,
se não tinha certeza da relevância para julgamento do
HC,
por que

mencionar o fato em sessão plenária
?

E, ao analisar os vídeos e a única decisão tomada pelo juiz, assevero que, neste ponto, o advogado tem razão,
não há qualquer relevância para o processo o fato que foi divulgado na sessão
.

Deixando mais claro, assento que o
despacho do magistrado Líbio Moura – designando o calendário de audiências e negando pedido de revogação da prisão preventiva –
, foi publicado 10 meses depois que o inquérito deixou a circunscrição de Castanhal e passou a ser conduzido pela Delegacia de Homicídios de Belém, não havendo, por parte da Delegada Maria Júlia, qualquer ato que justifique, nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade da decisão proferida pelo Juiz de Direito.

No caso específico do voto, adoto o bem lançado relatório formulado pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro. Acrescento, apenas, que, após a impetração da ordem, foram protocoladas 03 (três) petições, juntando novos documentos e requerendo, por fim, que o julgamento que se iniciou em pauta convencional (sessão presencial) fosse finalizado em na plataforma de julgamento virtual.

Relembro que o voto do relator foi pela concessão da ordem, argumentando que:

“(...)

Da análise da extensa decisão constritiva, colacionada aos autos no Id. nº 2645479,
em que pese muito bem fundamentada acerca do periculum libertatis
, como já apreciado na ordem nº 0808107-72.2019.8.14.000, percebe-se que a mesma padece da contemporaneidade necessária a se restringir a liberdade do paciente.

Ora
, os supostos fatos delituosos ocorreram em 22/04/2018, sendo a medida apenas proferida em 17/09/2019, ou seja, há mais de aproximado um ano e cinco meses, ou seja, em contextos completamente dissonantes.

Ademais,
além deste hiato temporal, também não apontou o Juízo a quo o nexo necessário para fundamentar a necessária contemporaneidade, ou seja, não conectou a decretação à data do suposto evento delitivo, apenas motivando quanto à necessidade de se resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal de um fato supostamente ocorrido em 22/04/2018.

Assim,
tem-se que ausente requisito essencial a se proferir um decreto constritor na vertente, qual seja, a contemporaneidade, estatuído no §2º, do art. 312 do CPP, de modo que a revogação da prisão cautelar na espécie é a medida de rigor a se impor, cumulando-se a liberdade do paciente ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, reconhecendo-se a ausência de contemporaneidade no decreto em tela, prejudica-se a alegação de excesso de prazo nesta ordem.

Aplica-se, destarte, as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
I - comparecimento todo dia primeiro do mês no Juízo a quo para informar e justificar atividades
;
II – proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial; e III – monitoração eletrônica.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados, acolho a preliminar ministerial e CONHEÇO PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, CONCEDENDO-A NA PARTE CONHECIDA, REVOGANDO-SE PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE EM CUMPRIMENTO ÀS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO; I – COMPARECIMENTO TODO DIA PRIMEIRO DO MÊS NO JUÍZO A QUO PARA INFORMAR E JUSTIFICAR ATIVIDADES; II – PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E III – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA”.
(destaques no original).

Quando do julgamento desta ação mandamental, tive a atenção despertada diante do fato de que, na leitura do voto de Sua Excelência, foi mencionado que:
“existe uma preliminar do Ministério Público do 2º Grau, de não conhecimento parcial e eu estou acatando, que é reiteração dos argumentos em relação à ausência dos requisitos da preventiva e predicados pessoais, não estou conhecendo nesta parte porque já foi julgado anteriormente um outro habeas corpus no dia 04/11/2019”.
Entretanto, o douto relator conheceu da alegação de ausência de contemporaneidade e, nesta extensão, concedeu a ordem.

Dessa forma, pedi vista dos autos virtuais porque, há algum tempo – especialmente após a modificação de entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação à possibilidade de cumprimento, ou não, da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória –, tenho refletido sobre o postulado legal da atualidade (ou contemporaneidade) no momento da decretação medidas cautelares criminais.

Para que o processo penal atinja os seus escopos, o Código de Processo Penal prevê uma série de medidas cautelares
lato sensu
(gênero), da qual são espécies: 1) as prisões cautelares (medida cautelar prisional); 2) liberdade provisória, com ou sem vinculação (medida cautelar não prisional); e 3) outras medidas cautelares diversas da prisão, cujo regramento deve ser lido em compasso com os pressupostos gerais aplicáveis a todas as medidas cautelares, a teor do art. 282, do CPP:

“Art. 282.
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais
;
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)
”.

§ 1
o
As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente.
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 5º O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
.
(grifo nosso).

Sobre o texto normativo citado, Noberto Avena explica que:
“[q]uis o legislador, dessa forma, que tanto para a prisão como para as demais medidas cautelares diversas da prisão fossem observadas a
necessidade
e a
adequação
como critérios norteadores de sua aplicação. Tais elementos são impostos pela norma a título de
princípios
e devem nortear e fundamentar a decisão do Juiz sobre aplicar ou não as providências cautelares, bem como eleger qual delas se mostra cabível ao caso concreto”.
(grifos no original).

Não descuido que, há algum tempo, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores agregaram à necessidade e adequação da medida constritiva o postulado – antes implícito e atualmente explícito (art. 312, §2º, do CPP) – da atualidade (contemporaneidade).

Não obstante a existência de certa celeuma jurídica quanto à determinação do objeto fático que será adotado como paradigma para aferir a contemporaneidade ou não da prisão – data da ação criminalmente relevante ou a data em que os pressupostos da medida constritiva se fizeram presentes –, tenho que este requisito (contemporaneidade)
está umbilicalmente ligado ao caráter cautelar da medida restritiva, ou seja, relaciona-se com a finalidade assecuratória de proteção do bem jurídico indicado na norma processual, o que não está, necessariamente atrelado à data do crime – apesar de muitas vezes tais momentos se confundirem.

Ao comentar o
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, Renato Brasileiro de Lima, afirma que:

“Comparando-se a redação antiga do caput do art. 312 do CPP com a atual, que lhe foi conferida pela Lei nº 13.964/19, percebe-se que, na parte final do referido dispositivo, o legislador passou a exigir, para além da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a presença de uma situação de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Nesse ponto em especial, não houve qualquer inovação por parte do Pacote Anticrime. Afinal, sempre se entendeu que a decretação de toda e qualquer prisão preventiva tem como pressupostos o denominado periculum libertatis, consubstanciado numa das hipóteses já ressaltadas pelo caput do art. 312, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal, ou, como dispõe o art. 282, inciso I, do CPP, quando a medida revelar-se necessária para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.
É este, pois, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que sempre figurou, e deverá continuar a figurar, como pressupostos indispensáveis para a decretação de toda e qualquer medida cautelar
, ao qual deverá se somar, obviamente, o fumus comissi delicti, consubstanciado pela prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação. Consoante disposto no art. 312, §2º, do CPP, é dever do magistrado,
ao fundamentar a decisão que decreta a prisão preventiva, fazer referência a esse receio de perigo, sob pena de possível nulidade em virtude da carência de fundamentação
(CPP, art. 564, V, incluído pela Lei nº 13.964/19).

........................................................................................................

Para fins de decretação de toda e qualquer medida cautelar, esse periculum libertatis que a justifica deve ser atual, presente. Afinal, as medidas cautelares são ‘situacionais’, ‘provisionais’, tutelam uma situação fática presente, um risco atual. É dizer, não se admite a decretação de uma medida cautelar para tutelar fatos pretéritos, que não necessariamente ainda se fazem presentes por ocasião da decisão judicial em questão. É exatamente isso que a doutrina chama de princípio da atualidade (ou contemporaneidade) do perigo (ou do periculum libertatis)”.
(
LIMA, Renato Brasileiro de
.
Manual de processo penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador. Ed.
Jus
Podivm, 2020. p. 1063 - grifei).

Após análise dos autos e em consulta ao Sistema de Acompanhamento Processual deste e. Tribunal –
Libra,
constato que a prisão preventiva do coacto e dos corréus, foi convertida em constrição domiciliar no dia 22/03/2020, como se evidencia com a transcrição dos seguintes excertos:

“
1.
Registro que a audiência marcada para hoje, 20.03.2020, não se realizou em virtude da Portaria Conjunta n. 4/2020 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), de 19.03.2020, que, em cumprimento às determinações contidas na Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 19.03.2020, suspendeu o expediente presencial em todos os juízos de direito vinculados ao TJPA no período de 20.03.2020 a 30.04.2020, com vistas a prevenir o contágio pelo novo coronavírus (Covid-19).

2.
Em atendimento às orientações do CNJ e do TJPA contidas nos atos acima mencionados e, ainda, nas Portarias Conjuntas 1/2020-TJPA, 2/2020-TJPA e 3/2020-TJPA, bem como na Recomendação 62/2020-CNJ, passo à revisão da prisão preventiva decretada neste processo.

Reafirmo que, tal como dito na decisão de fls. 1.322/1.327, para evitar indevido prejuízo e/ou benefício para os acusados decorrente da ordem de inquirição de testemunhas peritos e acusados, não é recomendável uma análise dos pedidos de revogação de prisão preventiva elaborados com base na prova oral produzida até aqui.

Com efeito, das mais de 50 (cinquenta) pessoas a serem ouvidas, dentre testemunhas, peritos e acusados, foram ouvidas 19 (dezenove), ou seja, menos da metade, e, neste momento, o que se percebe é que os indícios colhidos no inquérito policial foram confirmados pelas testemunhas arroladas pela acusação, enquanto que alguns acusados inovaram no mérito de suas defesas, quer em sede de resposta à acusação, ou mesmo em sede de habeas corpus.

Neste contexto, repito, necessário o encerramento da instrução processual para se ter o quadro completo da instrução preliminar, já que as defesas de todos os acusados estão imbricadas, sendo que de maneira mais visceral as defesas daqueles que compunham as mesmas viaturas, o que significa dizer que não só as defesas, como a prova já produzida ou que ainda será produzida pode ser contraditória, e, por conseguinte, repercutir no deferimento ou indeferimento dos pedidos de liberdade provisória.

Assim sendo, neste momento,
indefiro os pedidos de liberdade provisória, mantendo na íntegra todas as decisões anteriores, porém

reservo-me para novamente apreciar os pedidos de revogação de prisão preventiva depois de finda a instrução preliminar.

3.
Todavia,
almejando a redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus (Covid-19), classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, não vislumbro óbices para que se substitua a prisão preventiva em estabelecimento penal por prisão preventiva domiciliar.

O CNJ, ao expedir a Recomendação n. 62/2020, em seus consideranda, dentre outras ponderações, expôs que:

........................................................................................................

Para ilustrar, no que se relaciona à alta transmissibilidade e letalidade da Covid-19, acrescento que a primeira confirmação de pessoa infectada com o novo coronavírus no Brasil se deu em 25.02.2020, sendo que, em 20.03.2020, quando comecei a redigir a presente decisão, o Brasil registrava 8 (oito) óbitos e 647 (seiscentos e quarenta e sete) infectados no Distrito Federal e em vinte e um estados, dentre os quais o Pará, enquanto que, hoje, 22.03.2020, quando finalizo a decisão, conforme dados obtidos no sítio do Ministério da Saúde, no Brasil há 18 (dezoito) mortes e 1.128 (mil, cento e vinte e oito) pessoas infectadas.

Por sua vez, a prisão domiciliar tem nítido caráter humanitário pelo que se extrai das hipóteses em que ela tem cabimento, tanto em sede cautelar quanto em sede de execução penal, o que inclusive foi assinalado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no recurso extraordinário, processo RE 641.320/RS. Confiram-se o artigo 318 do Código de Processo Penal e 117 da Lei de Execução Penal:

........................................................................................................

Atualmente, com a pandemia da covid-19, vivencia-se uma situação excepcionalíssima de periclitação da saúde e, ressalto, exclusivamente no caso sob apreciação, tenho que merece interpretação extensiva o artigo 318 do Código de Processo Penal, para também se incluir a atual conjuntura nacional, justamente por questões humanitárias semelhantes as que pautaram a edição dos dispositivos legais acima mencionados.

Passo a expor os motivos pelos quais tenho que, neste processo, há razões humanitárias para que se faça esta interpretação extensiva.

Da leitura dos dispositivos acima transcritos, evidencia-se a semelhança das situações que autorizam a prisão domiciliar, semelhança esta que foi proposital, pelo que se extrai da exposição de motivos do Projeto de Lei 4.208/2001, que se transformou na Lei 12.403/2011, a qual deu nova redação ao artigo 318 do Código de Processo Penal, de modo a possibilitar a substituição da prisão preventiva em estabelecimento penal por prisão cautelar domiciliar, quando esclarece que as hipóteses da prisão cautelar domiciliar “correspondem, em linhas gerais, às hipóteses que autorizam prisão albergue no regime aberto”.

Destaco o paralelo entre as medidas de prisão cautelar domiciliar e de prisão domiciliar em sede de execução penal, para salientar que os acusados que estão presos preventivamente neste processo preenchem os requisitos subjetivos do artigo 114 da Lei de Execução Penal, porquanto eles têm condições de trabalhar, pois são todos guardas municipais de Castanhal, têm bons antecedentes e, a própria profissão que exercem, indica que eles terão autodisciplina e senso de responsabilidade para – frise-se neste período excepcionalíssimo em que se vivencia a pandemia da covid-19 no qual a saúde de todos depende da eficácia das medidas adotadas pelas autoridades no sentido de manter a todos (pessoas presas ou livres) em confinamento – manterem-se encarcerados em domicílio.

Afora estas condições pessoais dos acusados, a particularidade que justifica esta medida neste processo é que todos os 19 (dezenove) acusados que se encontram presos estão recolhidos no mesmo estabelecimento penal, o que certamente contribuirá, de maneira muito mais positiva dado o grande número de pessoas beneficiadas, para a não propagação do vírus no Centro de Recuperação Regional Coronel Anastácio das Neves (CRCAN), atendendo assim aos fins da citada recomendação do CNJ, notadamente o de prevenir a “infecção e à propagação do novo coronavírus particularmente em espaços de confinamento, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde de agentes públicos, pessoas privadas de liberdade e visitantes”.

Ante o exposto,
almejando a redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus (Covid-19), classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária,
substituo a prisão preventiva em estabelecimento penal de
Adailson da Silva Oliveira, Alexandre Farias de Novaes, Anderson Boaventura da Silva, Carlos Augusto Rufino da Silva, Danillo da Costa Garcia, Darlei Lima de Moura, Elias Fabiano de Carvalho Gomes, Ewerton Paulo Rodrigues da Silva, João Luiz Silva de Castro, José Marinaldo Luiz da Silva, Kaio Ítalo Melo de Andrade, Ricardo Benedito Lameira Junior, Raimundo Amailson Pereira Couto, Rodrigo Valente Cunha, Ronieri Ferreira Bezerra, Samuel Piedade Barbosa, Tarcízio Alves de Oliveira, Thiago Silva Ribeiro
e de
Wangles Leite Tavares,

por prisão cautelar domiciliar.

Oficie-se à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (SEAP) e ao CRCAN comunicando-os acerca desta decisão, assim como, para que os acusados acima nominados sejam devidamente escoltados do local onde atualmente se encontram custodiados para o local de cumprimento da prisão domiciliar, quais sejam, os seus respectivos endereços constantes na denúncia, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
Faça-se constar no ofício que os acusados deverão ser cientificados de que, nos termos do artigo 317 do Código de Processo Penal, “a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial”.

Oficie-se à Superintendência de Polícia Civil da Região do Salgado e ao 5ª Batalhão de Polícia Militar informando-os acerca da substituição da prisão preventiva dos acusados acima nominados pela prisão domiciliar, encaminhando-se cópia desta decisão.

Cumpra-se com urgência, inclusive em regime de plantão.

4.
Aguarde-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 com relação à realização de audiência de réus presos provisoriamente, para redesignação das audiências de instrução preliminar”.
(Protocolo Libra nº 2020.00981644-46 – grifei).

Dessa forma, apesar de a decisão do primeiro grau não contemplar de forma plena os interesses da defesa, a conversão da prisão preventiva em constrição domiciliar,
é fato superveniente que altera o título prisional e modifica, por consequência, a situação fático-processual do paciente
,
tornando os fundamentos da impetração originária prejudicados
.

Neste sentido cito, por todos, decisão desta e. Seção de Direito Penal:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITO TIPIFICADO NO ART. 288, Parágrafo Único (Associação Criminosa), C/C OS ARTS. 62, I, 333 (Corrupção Ativa em continuidade delitiva por três vezes) e 147 (Ameaça) – TODOS DO CÓDIGO PENAL – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – OFENSA AO PRINCIPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NÃO EVIDENCIADO – NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA –
PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM DOMICILIAR PELO JUÍZO – NOVO TITULO – ORDEM PREJUDICADA. 1. A prisão cautelar do paciente foi convertida em domiciliar pelo juízo, conforme decisão proferida no dia 06/08/2018, constituindo-se, assim, em novo título. 2. Ordem Prejudicada”.

(TJ-PA - HC: 08058458620188140000 BELÉM, Relator: Leonam Gondim da Cruz Junior, Data de Julgamento: 10/09/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 12/09/2018 - grifei).

Assim, em que pese o judicioso voto do Desembargador-Relator – o qual estava acompanhando pelas singularidades do caso em relação ao paciente – constato que, no decorrer da impetração, o juízo coator converteu a ordem de prisão preventiva, decretada em desfavor do paciente, em constrição domiciliar, havendo a perda superveniente do objeto do
writ
, motivo pelo qual voto pelo reconhecimento da sua
prejudicialidade, porquanto superados os motivos que o ensejaram.

É o meu voto.

Belém, 29 de junho de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator pra o Acórdão

[1]

Regula a realização de julgamento de processos no segundo grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Pará por meio eletrônico utilizando a ferramenta do Plenário Virtual.

Belém, 30/06/2020